Tribunal: TJSP
Processo: 2176946-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176946-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZA DE
FATIMA CAMPOS, são agravados IVONE ZEGER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, e ADVOCACIA BIFULCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176946-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27292
2
Voto no 27292.
Agravo de instrumento no 2176946-89.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Luiza de Fatima Campos.
Agravados: Ivone Zeger Sociedade Individual de Advocacia e outro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Bloqueio de
valores depositados em conta poupança que, no entanto, é
movimentada como conta corrente. Possibilidade. Valores que
não são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833,
X, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 102/103 dos autos de origem que, em ação de
execução de título extrajudicial, rejeitou alegação de impenhorabilidade dos
valores bloqueados na conta bancária da agravante, ao fundamento de que o
extrato indica movimentação típica de conta corrente, com depósitos,
transferências e pagamentos. Além disso, o Juízo a quo determinou que
fossem desbloqueados valores de natureza alimentar e decorrentes de pensão
alimentícia que haviam sido bloqueados.
Sustenta a agravante que o extrato juntado não demonstra
movimentação típica de conta corrente, uma vez que foram realizados simples
e esporádicas transferências bancárias, sem qualquer pagamento de contas
mensais; que a simples movimentação não retira o intuito de poupar; que a
existência de créditos e débitos na conta poupança a torna híbrida, sem
contudo retirar o caráter de impenhorabilidade; que é corriqueiro manter
reserva para o pagamento de contas ordinárias; que ela e sua filha não
recebem pensão alimentícia há meses e precisam se socorrer da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176946-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27292
3
poupança e que a conta poupança é impenhorável, devendo ser desbloqueada
a quantia de R$10.033,99. Requer, assim, seja dado provimento ao recurso.
O recurso foi distribuído por prevenção, em virtude do prévio
conhecimento do agravo de instrumento n.o 2174170-19.2020.8.26.0000.
Foi indeferida a liminar (fls. 98).
Houve resposta (fls. 101/108).
É o breve relato.
O recurso não merece provimento.
Os agravados ajuizaram ação executiva em face da
agravante, com base em termo de confissão de dívida, visando à satisfação de
crédito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios,
atribuindo-se à causa o valor de R$198.551,47.
A executada se manifestou nos autos, afirmando que havia
sido bloqueada quantia em conta de sua titularidade, pleiteando a liberação do
valor, por se tratar de conta poupança (fls. 65/67). Ato contínuo, vieram aos
autos informações de que haviam sido bloqueados R$12.554,27 junto ao
Banco Bradesco, em 10/07/2020, bem como R$5.401,02 junto ao Banco Itaú
Unibanco, na mesma data (fls. 94/95).
Por sua vez, a impugnação aos bloqueios foi acolhida
parcialmente pelo Juízo a quo, que manteve o bloqueio sobre a conta
poupança mantida no Banco Bradesco, motivando, assim, a interposição deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176946-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27292
4
recurso.
Contudo, não assiste razão à agravante.
Em que pese o inconformismo, da análise detida dos
documentos juntados se apura que foram efetuadas diversas transferências na
conta bancária da recorrente, além de pagamento de fatura de cartão.
O extrato bancário de fls. 68/69 dos autos de origem indica
a realização de constantes débitos na conta que deveria se destinar à
poupança e que foi objeto do bloqueio, evidenciando que é utilizada para
movimentação, não se tratando de reserva financeira.
No período de um mês, foram registradas mais de 10
transferências bancárias, além do pagamento da cobrança “visa”, no valor de
R$4.102,50 (fls. 68/69). Não há que se falar, assim, em transações
esporádicas, como sustentado no recurso. Na verdade, diversas
movimentações foram observadas.
Nesse passo, embora os valores depositados na
referida conta bancária sejam remunerados como poupança, a agravante
claramente as utiliza como conta corrente.
Assim, diante do desvirtuamento da função típica da conta
poupança, não é possível reconhecer sua impenhorabilidade com fundamento
no artigo 833, X, Código de Processo Civil.
Como já se decidiu nesta Colenda Câmara, Realmente, não
há como dar caráter absoluto à impenhorabilidade de conta poupança em
relação à qual se tem movimentação constante, em descaracterização de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176946-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27292
5
finalidade
poupadora
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2130546-27.2014.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Sá Moreira
de Oliveira, j. 18/09/2014).
No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento. Cobrança de condomínio. Cumprimento de
sentença. Penhora de quantia depositada em conta poupança com
movimentação
de
conta
corrente.
Admissibilidade.
Impenhorabilidade dos recursos não demonstrada. Ônus que
incumbia à executada. Reserva que afasta a impenhorabilidade.
Inaplicabilidade do art. 833, incisos IV e X, do CPC/15 à espécie.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2152694-
90.2018.8.26.0000; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 05/09/2018).
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu o pedido do devedor de desbloqueio de valores inferiores a
40 salários mínimos de sua conta poupança. Movimentação da conta
poupança que descaracteriza sua natureza e afasta a proteção
legal do art. 833, X, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132017-39.2018.8.26.0000; Rel.
Elói Estevão Troly; 15a Câmara de Direito Privado; j. 11/09/2018).
Locação de imóvel
Execução de título extrajudicial
Bloqueio
eletrônico de valores
Conta poupança com movimentação
frequente, típica de conta corrente Impenhorabilidade (CPC, art.
833, X) descaracterizada
Agravo improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2087394-84.2018.8.26.0000; Rel. Vianna Cotrim; 26a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176946-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27292
6
Câmara de Direito Privado; j. 18/06/2018).
E
ainda:
Agravo
de
Instrumento
no
2078856-22.2015.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Jacob
Valente,
j.
05/10/2015;
Agravo
de
Instrumento
no
2042560-
98.2015.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Jayme Queiroz
Lopes,
j.
26/03/2015;
Agravo
de
Instrumento
no
2204646-50.2014.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Armando
Toledo,
j.
09/12/2014;
Agravo
de
Instrumento
no
2081303-17.2014.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Gilberto
dos
Santos,
j.
18/06/2014;
Agravo
de
Instrumento
no
2042035-87.2013.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Clóvis
Castelo,
j.
02/12/2013;
Agravo
de
Instrumento
no
0001450-27.2013.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Renato
Rangel Desinano, j. 14/03/2013.
Acrescente-se que eventuais dificuldades financeiras da
agravante não são suficientes, por si só, para conferir caráter impenhorável ao
numerário.
Ademais, a movimentação observada na conta, ao contrário
do que foi suscitado no recurso, é suficiente para afastar a natureza de reserva
conta mantida na instituição financeira e autorizar o bloqueio da quantia que se
encontrava disponível.
Portanto, ainda que o valor seja inferior a 40 salários
mínimos, diante da descaracterização da conta como poupança, era mesmo o
caso de rejeitar o pedido de desbloqueio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176946-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27292
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator